Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais, decorrentes da inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes. A sentença deu provimento ao pedido para condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$3.000,00 a título de danos morais. O recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que a cobrança realizada na fatura do recorrido é legítima e, portanto, deve ser afastada a indenização por danos morais, bem como declarar válidas as cobranças. Requer ainda, caso superada a questão da indenização por danos morais, seja diminuído o quantum fixado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, legislação que garante prerrogativas ao consumidor, dentre elas a inversão do ônus probatório, a plena reparação dos danos e a responsabilidade civil objetiva da empresa prestadora de serviços, que se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: 1) defeito do serviço; 2) evento danoso; e 3) relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano (artigos 6o, VI e VIII e 14, "caput", do CDC).
4. Narra o autor em sua petição inicial, que é correntista, bem como possui cartão de crédito do banco recorrente. Aduz que em 25/09/2021, pagou a fatura do cartão de crédito referente ao mês 09/2021, no valor de R$ 1.180,34, pelo aplicativo do banco Itaú. Assevera que por razão desconhecida, o pagamento realizado por ele foi estornado (ID 40368118). Em decorrência disso, tentou efetuar o pagamento via pix, o qual foi bem-sucedido (ID. 40368120). Contudo, o recorrente alega que o pagamento da fatura não foi realizado e procedeu com inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Diante do ocorrido, o autor passou a entrar em contato por diversas vezes com o recorrente, no intuito de resolver o problema, sem que obtivesse êxito, conforme comprovantes nos autos (ID. 40368122).
5. Em princípio, cabe esclarecer que a dívida, a qual ensejou a negativação do nome do recorrido junto ao órgão de proteção ao crédito, tem data de vencimento em 25/09/2021, conforme documento (ID. 40368115), o que não resta dúvida de que se trata da dívida que foi paga pelo autor, conforme documento apresentado (ID. 40368120).
6. Nesse passo, em que pese o recorrente alegar que o recorrido permaneceu por diversos meses inadimplente, e que por essa razão a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente lícita, a inclusão restou indevida porquanto se trata de dívida paga na data do vencimento. Dessa forma não pode se eximir o recorrente de sua responsabilidade, haja vista que além de ter adimplido o débito em tempo hábil, o autor fez diversas reclamações na tentativa de solucionar o problema e, conforme se extrai dos autos, o recorrente nada fez para apurar os fatos e dar-lhe uma solução.
7. Consoante ao que estabelece o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor entre outros a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.
8. Nessa linha, quanto à reparação, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
9. Nesse ponto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$3.000,00 (três mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.